Tribunal: TJSP
Processo: 1030207-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Competência recursal. Prestação de serviços. Perfil em rede social (Instagram). Ação de obrigação de fazer proposta pela usuária, pessoa jurídica, em face da empresa prestadora do referido serviço. Pretensão à reativação da conta em obediência ao termo de uso firmado entre as partes. Ausência de pedido indenizatório. Competência ratione materiae que deve prevalecer. Competência preferencial e

Ementa:
Competência recursal. Prestação de serviços. Perfil em rede social (Instagram). Ação de obrigação de fazer proposta pela usuária, pessoa jurídica, em face da empresa prestadora do referido serviço. Pretensão à reativação da conta em obediência ao termo de uso firmado entre as partes. Ausência de pedido indenizatório. Competência ratione materiae que deve prevalecer. Competência preferencial e comum da 2a e 3a Subseções de Direito Privado. Exegese da Resolução no 623/13 deste C. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.